Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTENCIA DE PROVAS DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50, §2o, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que julgou improcedente incidente de desconsideração de personalidade jurídico.
2. Segundo o art. 50, §2o, do Código Civil, há a previsão de desconsideração da personalidade jurídica em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial.
3. No caso dos autos, não houve a demonstração dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica e inclusão dos sócios da empresa no polo passivo do cumprimento de sentença da origem, uma vez que não existem indícios de desvio de finalidade.
3.1. As alegações do agravante são genéricas. O grande prejuízo experimentado pelo agravante, a falta de manifestação no incidente ou não encontrar bens suficientes para pagamento da dívida, não configuram requisitos para que o patrimônio dos sócios responda pelos atos da empresa. Devem ser observados os preceitos legais, devendo ser demonstrados desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
3.2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que só deve ser adotada quando demonstrados, mediante elementos robustos, os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil.
3.3. Precedentes: “A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser adotada apenas quando demonstrados, mediante elementos robustos, os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial.” (07203832520198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 19/2/2020).
4. Agravo improvido.